Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-34.2021.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000323-34.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[RENAN DA SILVA DE CARVALHO - CPF: 047.858.631-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 031.896.651-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN REGINA SILVA ALVES - CPF: 056.414.831-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito
penal. apelação
criminal
.
furto
.
A
bsolvição
.
princípio
do in dubio
pro
reo.
Depoimentos uníssonos dos policiais militares.
manutenção da sentença
condenatória
.
recurso

desprovido
.

I
.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o réu à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de furto (art. 155,
caput,
do CP)
.

2.
O recurso postulou a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, alegando ausência de prova suficiente da autoria
.

II.

Questões em discussão

3.
A questão e
m discussão
consiste em
verificar se há dúvida razoável sobre a autoria do furto que justifique a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
;

III.
R
azões de decidir

4
.
A autoria delitiva está suficientemente demonstrada
pelos depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais que confirmaram
a apreensão dos bens furtados na posse do
acusado
, minutos após o crime
.

IV.

Dispositivo e tese
s

5
.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:
“
1. A apreensão de bens subtraídos na posse do agente, imediatamente após o delito, aliada a depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais, é suficiente para comprovar a autoria do crime de furto qualificado.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, I; CPP,
arts
. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
n. 2.727.223/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024
;
TJMT, Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

I
lustres integrantes da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Renan da Silva de Carvalho

contra
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
nos autos da Ação Penal n.
1000323-34.2021.8.11.0013
, condenando-o
à pena
de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto
, pela prática do crime descrito no art. 155, caput, do Código Penal.

O apelante, forte nas razões recursais encontradiças nos
ID

268094818
, postula sua absolvição,
sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória; e colimando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, nos
ID

268094820
,
requer
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
271635372
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID
268093277
, narra os fatos desta forma:

[...] FATOS DELITIVOS:

Extrai-se do inquérito policial que, no dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 16h30min, em residência particular, localizada na Rua Ângelo
Gajardoni
, n.º 398, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Renan da Silva de Carvalho, com consciência e vontade, mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis
.

consistentes em: 01 (uma) caixa de bijuterias, 01 (um) relógio marca Technos de cor dourada, 02 (dois) antitranspirantes, 03 (três) perfumes do boticário, 01 (um) notebook de cor preta, marca Samsung e 04 (quatro) peças de carne, pertencentes à vítima Elen Regina Silva Alves (Boletim de Ocorrência a fls. 14-16/IP
)
.

HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no tempo e local indicados, Renan da Silva de Carvalho dirigiu-se à residência da vítima Elen Regina Silva Alves, localizada na Rua Ângelo
Gajardoni
, n.º 398, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Neste local, aproveitando-se da ausência da moradora, Renan da Silva de Carvalho arrombou a porta dos fundos, entrou no interior da casa e subtraiu 01 (uma) caixa de bijuterias, 01 (um) relógio marca Technos de cor dourada, 02 (dois) antitranspirantes, 03 (três) perfumes do boticário, 01 (um) notebook de cor preta, marca Samsung e 04 (quatro) peças de carne. Após evadiu-se do local.

Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, quando foram realizadas diligências, oportunidade em que uma equipe policial logrou êxito em localizar o denunciado sob posse da res furtiva. Durante checagem, os policiais confirmaram a origem ilícita dos bens.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao suspeito, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

Por fim, frisa-se que o increpado Renan da Silva de Carvalho cumpre medida cautelar diversa da prisão, consistente em monitoramento eletrônico mediante o uso de tornozeleira.
[...]

De início, salienta
-se
que o apelante foi denunciado ao crime de furto qualificado [art. 155,
§4º, inciso I, do Código Penal], mas
,
ao sentenciar
,
o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o ao crime de furto simples {art. 155, caput, do Código
Pen
al]. Em razão disso, a sua defesa recorreu
pleiteando
a absolvição
,
sob o argumento de ausência de provas para manter a condenação.

O pedido não merece acolhimento.

A materialidade do delito patrimonial
em debate
está
devidamente comprovada
e não há irresignação com relação a essa questão.

No que tange a autoria, a despeito de
a defesa d
o apelante sustentar que não há provas judiciais suficientes para manter a condenação, não pairam dúvidas em relação à autoria do crime de furto em apuração que repousa incontroversa sobre a pessoa
do apelante
.

Aliás,
as testemunhas ouvidas
tanto na fase inquisitorial,
qu
anto em
j
uízo,
foram firmes e coerentes ao afirmaram que o apelante foi preso em flagrante delito em posse dos bens furtados da vítima
Elen Regina Silva Alves.

Confirmando que o apelante é o autor do crime em debate, o

policial militar Bruno Luiz de Arruda Campos, em
j
uízo
,

narrou que
:

[...]
“
foram acionados via 190 para atender ocorrência de que o vizinho viu um rapaz pulando o muro; chegaram no local, o portão estava trancado, mas perceberam falha na cerca elétrica, como se tivesse arrebentado; realizaram rondas no local, e quando saíram o vizinho retornou a ligar dizendo que a pessoa teria saído de lá com uma mochila, indicando as características;
n
a BR 174-B conseguiram identificar o acusado, o localizando com os materiais; confirma que alguns bens foram recuperado
s,
que a
vitima
os reconheceu no batalhão; se não se engana, lembra de vítima mencionar que o acusado arrombou uma porta; quando localizaram o réu de
inicio
negou, e depois ficou quieto; lembra do acusado estar com um parceiro dando apoio, mas não conseguiram localiza-lo, um homem negro, de um metro e noventa; o acusado foi localizado na BR 174-B, 150 metros da residência furtada, e estava com os objetos em uma mochila; [...] não entrou na residência da vítima; soube da fechadura pela vítima, viu apenas a cerca elétrica arrombada”. [...]

Destacamos.

Da mesma formar, o
policial militar José Caldas da Silv
a
, em juízo,
afirmou
:

[...] receberam uma ligação e se deslocaram ao local; ao chegar havia uma pessoa a frente, abordou, checaram, liberaram a pessoa e pediram para que ligassem em caso de novas informações; posteriormente ligou novamente e
encontraram o acusado com a mochila e pertences; confirma que ligaram pra PM dizendo ter visto uma pessoa pulando o muro; na primeira vez que se deslocaram ao local, havia uma pessoa na frente, que não era o suspeito; posteriormente receberam nova ligação, indicando movimento estranho, e encontraram o acusado através das características repassadas; localizaram o acusado com os bens da vítima na mochila, notebook,
antitransprantes
, carne
; não se recorda do acusado usar tornozeleira, mas havia acabado de sair da cadeia de Mirassol; voltou com o acusado no local que reconheceu os bens; não se recorda se ele confessou ou ficou em silêncio; [...] pelo que lembra a janela estava arrombada
[... ]

Destacamos.

E como se sabe, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminar injustificadamente o apelante.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A
lém disso,
vítima Elen Regina Silva Alves, em
j
uízo,
confirmou o crime
e
informou que os policiais recuperaram alguns de seus bens furtados, conforme se infere da narrativa abaixo reproduzida:

[...]
: “chegou em sua casa e estava tudo revirado; haviam levado sua bolsa, notebook, e
varias
coisas que tinha no quarto, bijuterias; ficou desesperada e se deslocou na delegacia; foi informada que o vizinho viu o acontecido e foi atrás; teve informação de que o vizinho viu a pessoa saindo de sua casa, foi atrás, e junto com a polícia conseguiu recuperar; foi na delegacia no mesmo dia; saiu de manhã para trabalhar [...] seus pertences estavam na delegacia; recuperou a mochila,
noteebok
, e não se recorda se havia outras coisas dentro, mas o mais relevante era o
noteebok
; viu na hora que tinha um rapaz que foi apreendido, o vendo entrando dentro do carro, dizendo que era ele; soube
que o vizinho correu atrás da pessoa, através do que seus avós relataram, não conversou com o vizinho; afirma que o acusado
arrombou as portas para adentrar a residência;
a acerca elétrica não estava funcionando,
mas o acusado a pulou, deixando bamba; confirma que o acusado arrombou a porta da frente;
[...] quando chegou e viu tudo revirado ficou desesperada e ligou para sua mã
e e seus avós, morava nessa residência com seus avós, os quais disseram que sabia o que aconteceu, estavam na delegacia,
e conseguiram recuperar o
noteebok
, bolsa
[...]”

Destacamos

E, embora o
ap
elante
ao ser interrogado na fase judicial
tenha negado
a prática do furto, sustentando que apenas foi abordado por estar utilizando tornozeleira eletrônica
; e que
os policiais tiraram os itens de dentro do veículo e colocaram com ele como se tivessem no local da abordagem
,
as citadas alegações são fatos isolados e sem qualquer comprovação idônea, razão pela qual não afastam as afirmações firmes e coerentes dos policiais militares
.

Por
tanto
,
embora
a defesa do
apelante
tenha postulado
a
absolvição, não
apontou
um único elemento capaz de elidir o elenco probatório produzido n
estes autos
,
limitando-se a sustentar uma suposta fragilidade das provas que, à toda evidência, não ocorreu no
presente caso
.

Isso porque, há nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva, notadamente pelo fato de que o apelante foi preso em flagrante, logo após a consumação do furto, na posse dos bens subtraídos.

Portanto, ainda que a defesa sustente que a única prova capaz de elucidar os fatos – o rastreamento da monitoração eletrônica – tenha sido indevidamente desconsiderada, é fato incontroverso que tal diligência não foi, em momento algum, formalmente requerida por ela. E, a alegação tardia de que o Ministério Público, titular da ação penal, também não produziu
a referida
prova, embora ela fosse plenamente disponível, não infirma a higidez do conjunto probatório existente.

Aliás,
o ônus da prova em desfavor da acusação não exime a defesa de diligenciar para trazer aos autos elementos que corroborem a sua versão, sobretudo quando a prova alegadamente favorável se encontrava ao seu alcance desde o início da persecução penal.

Assim, não se cogita de aplicação da teoria da perda de uma chance, pois não se demonstrou, nem minimamente, que a suposta omissão tenha retirado do réu uma oportunidade real e concreta de obter resultado processual mais favorável.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça de
cidiu
que

a

tese de perda de chance probatória deve ser afastada quando o Ministério Público
apresenta provas suficientes para a condenação
, conforme se infere da ementa abaixo reproduzida
:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDIÇÃO DE GÊNERO. MATERIALIDADE. AUTORIA.

COMPROVAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se discute a condenação por lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, com base nos artigos 129, § 13º, e 147 do Código Penal.2. O recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão e 2 meses e 18 dias de detenção, em regime aberto, além de fixação de valor para reparação de danos morais.3. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, reconhecimento da legítima defesa, atipicidade da conduta, consunção, reavaliação da culpabilidade e das circunstâncias, afastamento da agravante, aplicação do sursis, exclusão ou redução da reparação de danos e isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

4
. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico deve ser mantida, considerando a suficiência das provas apresentadas, a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória
, a legítima defesa, a atipicidade da conduta e a consunção.

5. Outra questão em discussão é a adequação da pena aplicada, considerando a avaliação das circunstâncias judiciais, a aplicação da agravante do artigo 61, II, "f", do Código Penal, e a possibilidade de concessão
do sursis
.

III. Razões de decidir

6. O conjunto probatório foi considerado firme e suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal, com base nos depoimentos da vítima e das testemunhas, além do laudo de exame de corpo de delito.

7. A tese de perda de chance probatória foi afastada, pois o Ministério Público apresentou provas suficientes para a condenação, cumprindo o ônus probatório.

8. A legítima defesa não foi reconhecida, pois o acusado excedeu os meios necessários para repelir a agressão, devendo responder pelo excesso.

9. A condenação por ameaça foi mantida, pois as ameaças foram proferidas em momento distinto das agressões físicas, não havendo absorção pelo crime de lesão corporal.

10. A pena foi considerada adequada, com a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetor desfavorável, e a agravante do artigo 61, II, "f", do Código Penal foi corretamente aplicada.11.
O sursis
foi considerado incabível, devido à existência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente. IV. Dispositivo 12. Agravo conhecido. Recurso não provido.

(
AREsp
n. 2.727.223/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Destacamos.

Desse modo
, a concatenação das provas produzidas na instrução processual, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de furto por parte do apelante, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco a aplicação em favor dele do princípio constitucional da presunção de inocência, bem assim do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Renan
d
a Silva
d
e Carvalho
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025